Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-89.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006010-89.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), EDVALDO PAULO LEAO DA SILVA - CPF: 022.420.224-31 (RECORRIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), WARLEY MOREIRA DA SILVA - CPF: 899.378.801-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – DÉBITO QUITADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A inscrição negativa efetivada pela recorrente foi efetivada de forma lícita, pois o autor permanecia em débito com a empresa. Todavia, a reclamada manteve a restrição mesmo após o acordo firmado entre as partes e o pagamento da dívida.

2. Inteligência da Súmula 548 do STJ:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”
.

3.
Desta feita, resta caracterizada a falha na prestação de serviço pela recorrente
ao não providenciar a baixa do nome do demandante dos órgãos de proteção ao crédito, passados mais de um mês do pagamento da fatura de acordo, devendo, pois, indenizá-lo pelos danos experimentados.

4.
Quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 469,28 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) e condenou a reclamada a indenizar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao fundamento de que a reclamada manteve o nome da parte autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o pagamento informado pelo autor foi realizado em data posterior a inclusão dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual a inserção foi realizada licitamente. Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022